Tribunal: TJDFT
Processo: 0748472-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748472-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIONILIA SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Dúvida razoável e justificada quanto à autenticidade de procuração assinada por meio de plataforma não vinculada à ICP-brasil. Não regularização do vício. Manutenção da sentença. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, diante da apresentação de procuração assinada por meio de plataforma eletrônica (ZapSign) sem certificado digital da signatária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo dúvida quanto à autenticidade da assinatura digital constante de procuração outorgada por plataforma privada, é legítimo ao juízo exigir a apresentação de novo instrumento com firma reconhecida, nos termos do poder geral de cautela. III. Razões de decidir 3. A assinatura digital com certificado emitido pela ICP-Brasil goza de presunção de veracidade e integridade, conforme art. 10, § 1o, da MP no 2.200-2/2001 e art. 1o, III, “a”, da Lei no 11.419/2006. 4. A verificação por meio de ferramenta oficial “Validar” do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação — ITI (https://validar.iti.gov.br/) demonstrou que o certificado digital aposto pertence à plataforma intermediadora (ZapSign), e não à parte outorgante, o que inviabiliza o reconhecimento da autoria. 5. Diante de dúvidas fundadas quanto à autenticidade do instrumento, o juízo pode exigir procuração com firma reconhecida, no exercício do poder geral de cautela (arts. 76 e 139, IX, do CPC), especialmente diante de indícios de litigância abusiva (Tema 1.198). 6. Não havendo suprimento do vício no prazo assinalado, deve ser mantida a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. É legítima a exigência judicial de procuração com firma reconhecida, quando houver dúvida razoável e fundada quanto à autenticidade de assinatura eletrônica aposta por meio de plataforma privada. 2. A ausência de suprimento da irregularidade na representação processual autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 105, § 1o, 139, IX e 485, IV; Lei no 11.419/2006, arts. 1o, III, “a”, e 2o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 13.03.2025 (Tema 1.198); TJDFT, Acórdão no 1963727, 0701487-19.2024.8.07.0012, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 25.04.2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o, 139, incisos IV e IX, e 277, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve excesso de formalismo na extinção do processo. Entende que a decisão que extinguiu o feito por suposta irregularidade na procuração desconsiderou a validade da assinatura eletrônica. Aduz que a procuração foi assinada digitalmente com múltiplos fatores de autenticação, conforme previsto na MP 2.200-2/2001, sendo indevida sua rejeição. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 5o e 9o, ambos do CPC, afirmando que o órgão julgador violou os princípios da boa-fé processual, do devido processo legal e da presunção de boa-fé da parte, ao sugerir litigância predatória sem qualquer prova concreta. Enfatiza a plena validade da procuração, a legitimidade da recorrente e a regularidade da ação ajuizada. Pontua, ainda, que a prática de disponibilizar dívida prescrita em plataformas digitais é abusiva e viola o CDC. Acrescenta que apresentou provas emprestadas para demonstrar a conduta reiterada da empresa e justificar a repressão judicial. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o, 5o, 6o, 9o, 139, incisos IV e IX, e 277, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) No presente caso, não se está diante de mera divergência formal, mas de irregularidade grave. A assinatura aposta na procuração não foi realizada com certificado digital vinculado à outorgante, mas sim pela própria plataforma ZapSign, como constatado por meio da ferramenta oficial “Validar” do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação — ITI (https://validar.iti.gov.br/). O certificado ali identificado é da empresa intermediadora e não da signatária do documento. A propósito, o art. 1o, III, “a”, e o art. 2o da Lei no 11.419/2006 exigem que, no processo eletrônico, os atos processuais praticados pelas partes sejam subscritos mediante uso de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil. E, nos termos do art. 195 do Código de Processo Civil, a veracidade dos documentos eletrônicos apenas pode ser presumida se realizada por meio de assinatura eletrônica qualificada. Logo, não se trata de confundir a autenticação do documento como um todo e com a autenticação da assinatura nele inserida. O que se verifica nos autos, é um sinal gráfico inserido por terceiro, sem o necessário rigor técnico exigido para garantia de autenticidade, integridade, temporalidade e não repúdio (ID 67841623). A jurisprudência deste Tribunal tem assentado que, embora a assinatura eletrônica seja admissível para fins de mandato judicial, o juízo, no exercício do poder geral de cautela (arts. 76 e 139, IX, do CPC), pode exigir a apresentação de procuração com firma reconhecida sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade do instrumento, especialmente em hipóteses de indícios de litigância abusiva, divergência entre assinaturas ou ausência de elementos técnicos que permitam aferir sua origem e integridade. (...) A exigência judicial de novo instrumento de mandato, diante da ausência de assinatura válida e da dúvida fundada quanto à sua autenticidade, revela-se compatível com o poder de direção do processo e com a necessidade de se coibir abusos e fraudes processuais. Dessa forma, não havendo suprimento do vício identificado e sendo legítima a exigência judicial de instrumento hábil à formação da relação processual válida, impõe-se a manutenção da sentença recorrida. (ID 73934446). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à tese de cobrança indevida de dívida prescrita em plataformas digitais e à utilização de prova emprestada, uma vez que tais matérias não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.803.475/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028